Tribunal: STF
Processo: AI 86617
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-04-02
Data de publicação: 1982-04-02

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO, EM AGRAVO REGIMENTAL EM INSTÂNCIA
EXTRAORDINÁRIA, DE ALEGAÇÃO DE DECADENCIA RELATIVA A IMPETRAÇÃO DE
MANDADO DE SEGURANÇA, A QUAL SÓ SE FAZ NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO
REFERIDO AGRAVO.
IMPROCEDENCIA DAS ALEGAÇÕES REFERENTES A AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO
E CERTO E A OCORRENCIA DE DISSIDIO PRETORIANO.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.